Tribunal: STF
Processo: Rcl 91529
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.  ALEGADA VIOLAÇÃO À ADI N. 5.322. OCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO TEMPORAL REALIZADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 

1. Trata-se de reclamação, formalizada por RODOVIÁRIO MORADA DO SOL LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), contra decisão preferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo n. 0010931-82.2021.5.15.0099, a qual teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI n. 5.322.

2. Alega a reclamante que “o empregado ajuizou Reclamação Trabalhista em 21/06/2021, pleiteando, dentre outras verbas, o pagamento de horas extras (...). Em sede de Defesa (...), [ora reclamante] indicou o pagamento de tempo de espera, com caráter indenizatório, somado ao adicional de 50%, conforme cartões de ponto e holerites que a acompanharam” (fl. 2, e-doc. 1). 

Discorre que na “Sentença (...), prolatada pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Americana/SP, em 19/11/2023, houve reconhecimento da validade dos controles de jornada apresentados pela ré; sendo que caberia ao reclamante o ônus de demonstrar diferenças sobre o objeto, do que não se desvencilhou, decorrendo disso a improcedência do pedido de horas extras e reflexos” (fl. 2, e-doc. 1). 

Afirma que em sede de recurso ordinário, o Tribunal Regional “concluiu pela invalidade do tempo de espera, determinando seu cômputo na jornada de trabalho, deferindo o pagamento de diferenças de horas extras e reflexos” (fl. 2, e-doc. 1). 

Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados. Após, foi interposto recurso de revista, que foi inadmitido por não preencher os requisitos exigidos pelo art. 896, §9º, da CLT. Em seguida, houve a interposição de agravo de instrumento, ao qual foi negado seguimento. Posteriormente foi interposto agravo interno, que encontra-se pendente de julgamento. 

Argumenta a reclamante que “o Acórdão Regional, ora reclamado, reiterou a validade dos cartões de ponto juntados pela reclamada, porém, decidiu pela inconstitucionalidade do tempo de espera, sob fundamento da invalidade declarada na ADI 5322/DF do STF, aplicando-o de maneira irrestrita ao contrato de trabalho do obreiro” (fl. 4, e-doc. 1). 

Diz que “o julgamento dos Embargos de Declaração em referida ação iniciou-se em 02/08/2024, tendo sido proferido voto pelo Exmo. Relator Min. Alexandre de Moraes para conferir efeitos ex nunc à ADI 5322, isto é, reconhecendo a constitucionalidade do tempo de espera cumprido até a publicação do Acórdão naqueles autos” (fl. 5, 6, e-doc. 1). 

Afirma que “o contrato de trabalho em discussão abarca período de 19/08/2019 a 06/05/2021 e, havendo condenação ao pagamento de horas extras pela invalidade do tempo de espera, há evidente afronta ao Acórdão da ADI nº 5322/DF do STF, cuja modulação de efeitos foi pela validade do tempo de espera até 11/07/2023, portanto, abarcando todo o período contratual discutido naquela Reclamação Trabalhista” (fl. 7, e-doc. 1). 

Ressalta que é “necessário que seja cassado o v. Acórdão proferido pela 3ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, naqueles autos, reconhecendo a validade do tempo de espera, em observância à modulação de efeitos determinada pelo Eg. STF no julgamento dos embargos declaratórios da ADI 5322/DF, por disciplina judiciária” (fl. 7, 8, e-doc. 1). 

Requer, no mérito, a cassação da decisão reclamada, ao argumento de que teria havido violação à modulação de efeitos fixada no julgamento da ADI n. 5.322, com a consequente determinação de retorno dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, para que seja proferido novo acórdão, desta feita em conformidade com o paradigma invocado.

3. A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 6):

“JORNADA DE TRABALHO 
O reclamante pleiteia o pagamento de horas extras, alegando que demonstrou diferenças devidas, através de apontamentos. Sustenta que o STF decidiu que o tempo de espera compõe a jornada de trabalho do motorista para todos os efeitos. 
Pois bem. 
Primeiramente, cumpre destacar que, quando da apresentação da réplica de ID a263f08, momento oportuno para o apontamento de diferenças de horas extras devidas, o reclamante se limitou a impugnar a veracidade dos cartões de ponto anexados à defesa, somente realizando apontamentos quando da apresentação de razões finais, ocasião na qual já encerrada a instrução processual. 
Portanto, não se conhece dos referidos apontamentos. 
Quanto aos cartões de ponto, não há como se afastar a validade desses, diante do depoimento prestado pelo próprio reclamante em audiência, não havendo, também, insurgência recursal no aspecto. 
Lado outro, sem mais delongas, no julgamento da ADI 5322 pelo E. STF, proferido no dia 5.7.2023, foi reconhecida a inconstitucionalidade (...).
Portanto, o tempo de espera deve ser computado como de efetivo serviço e integrado à jornada de trabalho, procedimento que não foi realizado pela reclamada para fins de pagamento das horas extras, gerando diferenças devidas.
Dessa forma, dou provimento ao recurso do reclamante para deferir o pagamento de horas extras acima da 8ª diária e/ou 44ª semanal, com adicional de 50%, e reflexos em DSR, aviso prévio, 13º salário, férias com 1/3, FGTS e multa 40%. 
Os valores devidos serão apurados conforme jornada anotada nos controles de ponto, inclusive a frequência, bem assim, adicional noturno para a jornada noturna, a utilização do divisor 220, e o disposto na Súmula n. 264 quanto à base de cálculo e Súmula n. 366 do C. TST no que se refere aos minutos que antecedem e sucedem a jornada. 
Autorizo a dedução dos valores pagos sob os mesmos títulos, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte, na forma da OJ 415, da SDI-I, do TST. 
Reformo nos termos acima.”.

É o relatório. Decido. 

4. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 

5. Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

6. Discute-se, na presente reclamação, se a autoridade reclamada, ao reconhecer que o tempo de espera do motorista profissional equivale a tempo à disposição do empregador, devendo ser computado na jornada de trabalho para fins de pagamento de horas extraordinárias, teria violado a modulação temporal dos efeitos estabelecida por esta Suprema Corte no julgamento dos embargos de declaração na ADI n. 5.322.
 
7. Nesta oportunidade destaco a decisão paradigma invocada. A ementa da ADI n. 5.322 dispõe que:

CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. CLT – LEI 13.103/2015. POSSIBILIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE MOTORISTA. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AOS DIREITOS SOCIAIS E ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR PREVISTAS NO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RAZOABILIDADE NA PREVISÃO DE NORMAS DE SEGURANÇA VIÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 
1. Compete ao Congresso Nacional regulamentar, especificamente, a profissão de motorista profissional de cargas e de passageiros, respeitando os direitos sociais e as normas de proteção ao trabalhador previstos na Constituição Federal. 
2. São legítimas e razoáveis as restrições ao exercício da profissão de motorista em previsões de normas visando à segurança viária em defesa da vida e da sociedade, não violando o texto constitucional a previsão em lei da exigência de exame toxicológico. 
3. Reconhecimento da autonomia das negociações coletivas (art. 7º, XXVI, da CF). Constitucionalidade da redução e/ou fracionamento do intervalo intrajornada dos motoristas profissionais, desde que ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. 
4. A Constituição Federal não determinou um limite máximo de prestação em serviço extraordinário, de modo que compete à negociação coletiva de trabalho examinar a possibilidade de prorrogação da jornada da categoria por até quatro horas, em sintonia com a previsão constitucional disciplinada no art. 7º, XXVI, da CF. 
5. Constitucionalidade da norma que prevê a possibilidade, excepcional e justificada, de o motorista profissional prorrogar a jornada de trabalho pelo tempo necessário até o veículo chegar a um local seguro ou ao destino. 
6. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou orientação no sentido da constitucionalidade da adoção da jornada especial de 12 x 36, em regime de compensação de horários (art. 7º, XIII, da CF). 
7. Não há inconstitucionalidade da norma que prevê o pagamento do motorista profissional por meio de remuneração variável, que, inclusive, possui assento constitucional, conforme disposto no inciso VII do art. 7º da Constituição Federal. 
8. Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego a regulamentação das condições de segurança, sanitárias e de conforto nos locais de espera, repouso e descanso dos motoristas profissionais de cargas e passageiros. 
9. É inconstitucional o dispositivo legal que permite a redução e/ou o fracionamento dos intervalos interjornadas e do descanso semanal remunerado. Normas constitucionais de proteção da saúde do trabalhador (art. 7º, XXII, da CF). 
10. Inconstitucionalidade na exclusão do tempo de trabalho efetivo do motorista profissional, quando está à disposição do empregador durante o carregamento/descarregamento de mercadorias, ou ainda durante fiscalização em barreiras fiscais ou alfandegárias, conhecido como “tempo de espera”. Impossibilidade de decote da jornada normal de trabalho e nem da jornada extraordinária, sob pena de desvirtuar a própria relação jurídica trabalhista reconhecida. 
11. Inconstitucionalidade de normas da Lei 13.103/2015 ao prever hipótese de descanso de motorista com o veículo em movimento. Prejuízo ao efetivo descanso do trabalhador. 
12. PARCIAL CONHECIMENTO DA AÇÃO DIRETA COM PARCIAL PROCEDÊNCIA, DECLARANDO INCONSTITUCIONAIS: (a) a expressão “sendo facultados o seu fracionamento e a coincidência com os períodos de parada obrigatória na condução do veículo estabelecida pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, garantidos o mínimo de 8 (oito) horas ininterruptas no primeiro período e o gozo do remanescente dentro das 16 (dezesseis) horas seguintes ao fim do primeiro período”, prevista na parte final do § 3º do art. 235-C; (b) a expressão “não sendo computadas como jornada de trabalho e nem como horas extraordinárias”, prevista na parte final do § 8º do art. 235-C; (c) a expressão “e o tempo de espera”, disposta na parte final do § 1º do art. 235-C, por arrastamento; (d) o § 9º do art. 235-C da CLT, sem efeito repristinatório; (e) a expressão “as quais não serão consideradas como parte da jornada de trabalho, ficando garantido, porém, o gozo do descanso de 8 (oito) horas ininterruptas aludido no § 3º do § 12 do art. 235-C”; (f) a expressão “usufruído no retorno do motorista à base (matriz ou filial) ou ao seu domicílio, salvo se a empresa oferecer condições adequadas para o efetivo gozo do referido repouso”, constante do caput do art. 235-D; (g) o § 1º do art. 235-D; (h) o § 2º do art. 235-D; (i) o § 5º do art. 235-D; (j) o inciso III do art. 235-E, todos da CLT, com a redação dada pelo art. 6º da Lei 13.103/2015; e (k) a expressão “que podem ser fracionadas, usufruídas no veículo e coincidir com os intervalos mencionados no § 1º, observadas no primeiro período 8 (oito) horas ininterruptas de descanso”, na forma como prevista no § 3º do art. 67-C do CTB, com redação dada pelo art. 7º da Lei 13.103/2015. (ADI 5322, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 29-08-2023  PUBLIC 30-08-2023)

Ao julgar os Embargos de Declaração, o Supremo Tribunal Federal procedeu à modulação do julgado, nestes termos:
REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO DE MOTORISTA. LEI 13.103/2015. RECONHECIMENTO DA AUTONOMIA DAS NEGOCIAÇÕES COLETIVAS (CF, ART. 7º, XXVI). SITUAÇÃO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL QUE PERMITE A MODULAÇÃO DE EFEITOS EX NUNC. GARANTIA DE SEGURANÇA JURÍDICA. EMBARGOS DA AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 
1. Nos processos objetivos de controle de constitucionalidade, terceiros estranhos à relação jurídico-processual não possuem legitimidade para apresentar pedido ou interpor recursos, conforme disposição do art. 7º da Lei 9.868/1999 e do art. 169, § 2º, do RISTF. Precedentes. Da mesma maneira, amicus curiae não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes. 
2. O PLENARIO reconheceu a autonomia das negociações coletivas (art. 7º, XXVI, da CF) ao afirmar a constitucionalidade da redução e/ou fracionamento do intervalo intrajornada dos motoristas profissionais, desde que ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. 
3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL admite o conhecimento de embargos declaratórios para a modulação da eficácia das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, desde que estejam presentes o excepcional interesse público e social, bem como razões de segurança jurídica, os quais justificam o parcial acolhimento do pedido para conferir efeitos ex nunc ao acórdão embargado. 
4. NÃO CONHECIMENTO dos Embargos de Declaração opostos pela Confederação Nacional da Indústria – CNI e pela Confederação Nacional do Transporte – CNT. 
5. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMETO dos embargos de Declaração opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres – CNTTT para (a) reiterar o reconhecimento da autonomia das negociações coletivas (art. 7º, XXVI, da CF); (b) modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, atribuir-lhes eficácia ex nunc, a contar da publicação da ata do julgamento de mérito desta ação direta. (ADI 5322 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 28-10-2024  PUBLIC 29-10-2024)

8. Constata-se que este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que é inconstitucional a exclusão do tempo de trabalho efetivo do motorista profissional, quando está à disposição do empregador durante o carregamento/descarregamento de mercadorias, ou ainda durante fiscalização em barreiras fiscais ou alfandegárias, conhecido como “tempo de espera” e que há a impossibilidade de decote da jornada normal de trabalho e da jornada extraordinária, sob pena de desvirtuar a própria relação jurídica trabalhista reconhecida.

Depreende-se dos autos que a relação jurídica estabelecida entre o motorista profissional, ora beneficiário, e a parte reclamante teve início em 19.8.2019 e se encerrou em 6.5.2021, conforme consta da petição inicial do processo de origem (fl. 2, e-doc. 5). A sentença foi proferida em 19.11.2023, ao passo que o acórdão prolatado em sede de recurso ordinário, que reformou a decisão de primeiro grau, data de 31.7.2024.

Cumpre destacar que, no julgamento dos embargos de declaração na ADI n. 5.322, esta Suprema Corte modulou os efeitos da decisão proferida na referida ação direta de inconstitucionalidade, estabelecendo eficácia ex nunc, a partir da publicação da ata do julgamento de mérito. A ata do julgamento foi publicada em 30.8.2023, momento a partir do qual passaram a produzir efeitos as conclusões firmadas por este Supremo Tribunal Federal quanto ao regime jurídico aplicável ao trabalho dos motoristas profissionais de cargas e passageiros.

Não obstante a decisão reclamada tenha sido proferida em momento posterior à referida publicação, entendo não ser o caso de aplicar o entendimento firmado na ADI n. 5.322 à relação jurídica em exame, porquanto esta se desenvolveu integralmente em período anterior ao marco temporal fixado pela modulação de efeitos. 

Com efeito, tendo a prestação laboral se iniciado em 19.8.2019 e se encerrado em 6.5.2021, não se revela coerente conferir eficácia retroativa ao referido julgado para alcançar relação jurídica integralmente consumada antes da data estabelecida por esta Suprema Corte como termo inicial de produção de efeitos da decisão.

Nesse contexto, entendo que a decisão reclamada, ao aplicar o entendimento firmado na ADI n. 5.322 sem observar a modulação temporal dos efeitos estabelecida por esta Suprema Corte no julgamento dos respectivos embargos de declaração, acabou por desconsiderar o marco temporal fixado no paradigma invocado, incorrendo, assim, em afronta ao entendimento consolidado por este Tribunal.

9. Com base nesses fundamentos, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 21, § 2º do RISTF para cassar a decisão reclamada, a fim de que seja observado o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado no paradigma apontado, no que diz respeito à observância da modulação temporal. 

10. Sem condenação em honorários uma vez que não houve citação da parte beneficiária.

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente